Tribunal: TJDFT
Processo: 0718326-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Civil e consumidor. Recurso inominado. reparação por danos morais. Benefício previdenciário. Descontos. Restituição em dobro devida. Danos morais configurados. Reparação já contemplada na dobra legal. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição dobrada das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário do autor, R$ 1.780,15 (valor simples). Inconformado, o autor interpôs recurso inominado onde insiste na reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber há dano moral a ser indenizado.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. O magistrado de origem reconheceu serem indevidos os descontos e condenou a ré à sua devolução em dobro. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Assim, aplicável ao caso em tela, a devolução na forma dobrada.
5. No entanto, a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, o recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento, razão pela qual não se há de falar em reparação por danos morais. Irretocável, portanto, a sentença.
6. Ademais, conforme o disposto no art. 55 da lei no 9.099/95, “a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé [...]”, logo, não se há de falar em honorários advocatícios, como pretende o recorrente.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.